Tribunal: TJSP
Processo: 1500864-81.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de crack – Confissão do acusado na fase administrativa da investigação – Depoimentos harmônicos do policial militar responsável pela abordagem – Negativa judicial do réu

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de crack – Confissão do acusado na fase administrativa da investigação – Depoimentos harmônicos do policial militar responsável pela abordagem – Negativa judicial do réu isolada do contexto probatório – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância atenuante da confissão espontânea a não ensejar a redução da pena aquém do patamar mínimo, a teor da Súmula no 231 do STJ – Redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, aplicado em benefício do acusado, sem a interposição de recurso pelo representante do Ministério Público – Regime inicial semiaberto mantido, haja vista a resignação do representante do Ministério Público – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500864-81.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante THALISSON
YURI DIAS CORDEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-81.2019.8.26.0168 -Voto no 12895
2
Voto no 12895
Apelação n. 1500864-81.2019.8.26.0168
Comarca de Dracena
Apelante: Thalisson Yuri Dias Cordeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Aline Tabuchi da Silva
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Provas suficientes à
condenação

Materialidade
e
autoria
comprovadas

Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes
Apreensão de significativa quantidade de crack Confissão do
acusado na fase administrativa da investigação Depoimentos
harmônicos do policial militar responsável pela abordagem
Negativa judicial do réu isolada do contexto probatório Fatores
que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os
entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros

Condenação mantida Pena-base acertadamente fixada no mínimo
legal Circunstância atenuante da confissão espontânea a não
ensejar a redução da pena aquém do patamar mínimo, a teor da
Súmula no 231 do STJ Redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
no 11.343/2006, aplicado em benefício do acusado, sem a
interposição de recurso pelo representante do Ministério Público
Regime inicial semiaberto mantido, haja vista a resignação do
representante do Ministério Público
Recurso de apelação
desprovido.
Vistos.
THALISSON
YURI
DIAS
CORDEIRO
foi
condenado a cumprir a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime prisional
inicial semiaberto, e ao pagamento do valor correspondente a 416 dias-multa em seu
mínimo unitário, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformado
o
réu
apela,
pretendendo
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da
Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-81.2019.8.26.0168 -Voto no 12895
3
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 02 de abril de 2019, por
volta das 19,20 horas, na Rua Antônio Rodrigues de Barros no 999, Jardim Santa
Clara, na cidade de São Paulo, THALISSON YURI DIAS CORDEIRO trazia
consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, trinta e quatro porções de
crack, com peso líquido de 8,9 gramas1.
Segundo o apurado, policiais militares receberam
denúncia anônima dando conta da prática de tráfico de drogas em determinado
endereço, de sorte que acorreram ao local indicado e ali abordaram o acusado,
encontrando trinta e quatro porções de crack em seu bolso, oportunidade em que ele
admitiu informalmente a sua atuação no comércio de entorpecentes.
Por isso o réu foi preso em flagrante e conduzido ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e admitiu a acusação;
interrogado em Juízo ele negou a prática do crime, afirmando que as porções de
crack eram destinadas a seu consumo.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza da
substância entorpecente crack.
1 Vide auto de constatação provisória a fls. 22/29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-81.2019.8.26.0168 -Voto no 12895
4
Ouvido em Juízo, o policial militar Luciano Martins
Salazar de Oliveira deu conta de que recebeu denúncia anônima indicando o tráfico
de drogas em determinado logradouro, para onde se dirigiu de imediato,
oportunidade em que abordou o acusado e encontrou trinta e quatro porções de
crack em seu bolso, ocasião em que ele admitiu informalmente a atuação no
comércio de entorpecentes.
Vale ressaltar que o relato do policial envolvido na
prisão do acusado é coerente e não foi confrontado por qualquer outra prova, não se
observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos,
mesmo porque não consta dos autos que ele tivesse algum motivo para injustamente
acusar o réu.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se
pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu
o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag
1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA
TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-81.2019.8.26.0168 -Voto no 12895
5
É importante salientar que a condição de usuário de
entorpecentes, por si só, não afasta a possibilidade do exercício do comércio ilegal,
por absoluta compatibilidade entre ambas, mesmo porque muitas vezes o usuário
ingressa na mercancia de drogas para sustentar seu vício.
Outrossim, não há necessidade de se flagrar a
comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal
previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o agente
incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime se
configure.
Desta forma, a quantidade de entorpecentes apreendidos,
somada às circunstâncias da abordagem, realizada após o recebimento de denúncia
anônima indicando a prática do tráfico de drogas na residência do acusado, são
elementos que levam à certeza de que os entorpecentes se destinavam ao consumo
de terceiros, não parecendo crível que ele, pessoa sem rendimentos lícitos,
mantivesse tal quantidade de drogas para consumo próprio.
Portanto, a condenação era mesmo de rigor, ficando
afastado o pedido de desclassificação do crime de tráfico para a figura do artigo 28
da Lei no 11.343/2006.
A pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal,
em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus
antecedentes.
Na segunda fase da dosimetria, em que pese o réu ter
negado a prática do crime quando de seu interrogatório judicial, a MMa Juíza
reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea com esteio na
admissão da acusação na fase administrativa da investigação, mas ainda assim a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-81.2019.8.26.0168 -Voto no 12895
6
pena permaneceu inalterada, eis que não poderia ser reduzida aquém do patamar
mínimo, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira etapa, por entender presentes os requisitos
previstos no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a Magistrada reduziu a pena do
acusado em 1/6.
Observo que, a meu sentir, não seria hipótese de
incidência do aludido redutor, eis que o réu não comprovou o exercício de atividade
lícita, não parecendo crível que estivesse de posse dos entorpecentes, de valor
considerável, sem que a tanto não estivesse ligado a outros indivíduos versados na
mesma criminalidade, ou ao menos que já atuasse há bom tempo no comércio ilegal
de entorpecentes.
Por óbvio, os requisitos previstos pelo legislador no
artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006 devem ser analisados separadamente. Do
contrário, bastaria que a norma exigisse o preenchimento do requisito da
primariedade para que o agente fosse agraciado com a redução da pena.
Entretanto, diante da inexistência de recurso do
representante do Ministério Público, mantenho o redutor na fração de 1/6, o que
resultou em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa em seu mínimo
unitário, de forma definitiva.
Por fim, a MMa Juíza houve por bem em fixar o regime
semiaberto para o início do cumprimento da pena, o que também fica mantido ante
o conformismo do representante do Ministério Público.
A meu ver era de rigor o regime inicial fechado, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-81.2019.8.26.0168 -Voto no 12895
7
entendo descaber a fixação de regime diverso para início do cumprimento da pena
ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos, diante da expressa e inequívoca gravidade do crime de tráfico de drogas.
Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do §
1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena
em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e
equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de
27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente entendimento da
Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo
entendimento.
Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal
Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de
direitos” constantes dos artigos 33, § 4o e 44 da Lei Antidrogas.
Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia,
não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos.
Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso
concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-81.2019.8.26.0168 -Voto no 12895
8
o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência
policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte,
disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um
lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis
pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto,
e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá
ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos.
O número de pessoas que poderiam ser servidas com as
drogas bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o
cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena
por quaisquer das medidas alternativas.
Ressalto ainda que as circunstâncias dos autos, a meu
sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se
tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é
permeada por um revés de complexidade.
Qual a equação para se distinguir o grande traficante do
pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão?
A constância da atividade do comércio ilegal?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-81.2019.8.26.0168 -Voto no 12895
9
Vale aqui outra indagação: não parece pouco provável
que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de
entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas
pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante?
A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os
posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de
pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de
tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande
traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do
pequeno traficante.
Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator,
beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes,
voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe
proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de
bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas.
E a consequência desta fartura financeira é previsível,
ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte
tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o
intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do
Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua
sobrevivência.
Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de
humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-81.2019.8.26.0168 -Voto no 12895
10
olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços
familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de
igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a
satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da
inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao
extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano.
É imperativo ressaltar também que não tenho a menor
intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes -
como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na da Lei no
11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o
agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do
cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de
trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria
visualizar a figura do pequeno traficante.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator